Tribunal: STF
Processo: SS 4321
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-01
Data de publicação: 2011-06-01

Ementa:
E MENTAS:  1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ajuizamento no Supremo Tribunal Federal. Impugnação a decisão que concede efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento. Admissibilidade. Incidente conhecido. Agravo regimental improvido. Precedentes. É admissível pedido de suspensão, que versa sobre questão constitucional, contra decisão que concede efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento. 


  




2. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Efeito multiplicador. Lesão à ordem pública. Ocorrência. Pedido deferido. Agravo regimental improvido. O chamado “efeito multiplicador”, que provoca lesão à ordem pública, é fundamental suficiente para deferimento de pedido de suspensão.